Tribunal: STF
Processo: HC 271978
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTA PERICULOSIDADE. SUPOSTO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. CONVENIÊNCIA E SEGURANÇA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.080.271/SP.
 
2. Colhe-se dos autos que o paciente cumpre pena de 12 anos e 20 dias de reclusão, tendo sido indeferido pedido de transferência para unidade prisional mais próxima de seus familiares

3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento. Contra essa decisão, impetrou-se habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Na sequência, foi interposto agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado.

4. Neste habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de transferência do paciente para unidade prisional mais próxima de sua família. Aponta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da intranscendência da pena, do devido processo legal e da proporcionalidade na execução penal. Afirma que o paciente cumpre pena em estabelecimento de segurança máxima situado a aproximadamente nove horas de deslocamento da residência de seus genitores, ambos idosos, enfermos e economicamente hipossuficientes, o que inviabiliza materialmente o convívio familiar e esvazia o direito de visita previsto no art. 41, X, da LEP. Sustenta que a transferência pretendida não implica progressão de regime, mitigação de segurança ou flexibilização executória, pois a remoção ocorreria entre unidades de igual nível de segurança máxima, inexistindo demonstração concreta de risco à ordem penitenciária, fuga ou incompatibilidade da unidade pretendida. Argumenta, ainda, a ilegalidade da utilização de anotação administrativa unilateral de suposto vínculo com facção criminosa como fundamento restritivo, sem condenação, procedimento contraditório ou controle jurisdicional, configurando violação ao devido processo legal, à ampla defesa, à presunção de inocência e à reserva de jurisdição. Afirma, também, que o requisito temporal de cumprimento de 1/6 da pena decorre apenas de ato administrativo infralegal da SAP, sem previsão na LEP, sendo inadmissível a criação administrativa de restrições executórias.

5. Requer, em liminar e no mérito, a transferência do paciente para unidade prisional próxima de seus familiares, especialmente a Penitenciária I de Avaré/SP, ou, subsidiariamente, a suspensão dos efeitos jurídicos decorrentes da anotação administrativa de suposto envolvimento com facção criminosa. 

É o relatório. 
 
Decido. 

6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo em execução  sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de agravo interposto contra decisão proferida em incidente para transferência entre estabelecimentos penais. 
Pleiteia o recuperando a sua transferência para a Penitenciária I de Avaré/SP, sob argumento de facilitação à proximidade familiar, destacando que seu irmão Roberto se encontra recolhido em aludido presídio, o que facilitaria a realização de visitas por seus pais, idosos e enfermos. 
A possibilidade de transferência de recuperandos entre estabelecimentos penais, está prevista na Lei de Execução Penal. 
Ressai do artigo 86 da LEP, in verbis:
Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. 
§ 1º A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003) 
§ 2° Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem a obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. 
§ 3º Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003) 
§ 4º Será transferido para estabelecimento penal distante do local de residência da vítima, ainda que localizado em outra unidade federativa, inclusive da União, o condenado ou preso provisório que, tendo cometido crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, ameace ou pratique violência contra a vítima ou seus familiares durante o cumprimento da pena. (Incluído pela Lei nº 14.994, de 2024)
Destaque-se, conforme disposto acima, não se tratar de direito absoluto, estando condicionado à conveniência e ao interesse público. 
Nesse sentido o entendimento jurisprudencial.
(...)
Não bastasse, o Ofício Circular SAP 15/2000, elenca os requisitos necessários a possibilitar a transferência entre presídios, prevendo que a remoção, a pedido do recuperando, somente será cabível se houver o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena e após o decurso de 12 (doze) meses incluído em unidade prisional, desde que não haja cometido nenhuma falta disciplinar de natureza grave. 
Requisitos estes observados pela jurisprudência.
(...)
Compulsando a legislação com o conjunto probatório dos autos de origem, verifica-se acertada a decisão impugnada. 
Ademais, ressai do parecer do chefe de departamento do estabelecimento penal, tratar-se de “preso de alta periculosidade, com envolvimento em facção criminosa”, cujos dados não são passíveis de aferição por esta Turma no presente incidente.
(...)
Por fim, não se tem informação precisa no presente procedimento, mas a inclusão dos irmãos em estabelecimentos prisionais diferentes também deve ter sido motivada por interesse e conveniência administrativa. 
Irretocável, portanto, a r. decisão recorrida, não havendo nenhum motivo para dar-se provimento ao recurso, de sorte que, por ora, não faz jus o agravante à sua pretensão de transferência.” (e-doc. 2, p. 94-98; grifos no original)

7. No ato apontado como coator, o STJ assentou:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA UNIDADE PRÓXIMA À FAMÍLIA. DIREITO RELATIVO CONDICIONADO À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O art. 65 da Lei n. 7.210/1984 dispõe que a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Note-se que é possível alterar a competência para a execução e fiscalização da pena, quando, por exemplo, houver transferência legal do preso para outra comarca, nos termos do art. 86 da Lei n. 7.210/1984, visto que, nesses casos, há a remessa do próprio processo de execução criminal. Todavia, o simples fato de o condenado morar em comarca diversa ou ter mudado de residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. 3. Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que “[o] direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada” (AgRg no CC n. 137.281/MT, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015). 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias registraram manifestação administrativa com qualificação do agravante como “preso de alta periculosidade, com envolvimento em facção criminosa”, correlacionando tal perfil ao ingresso e à manutenção na unidade de alta contenção, além do não atendimento do requisito temporal. 5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 3, p. 1;  grifos nossos).

8. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de inexistir direito subjetivo do preso ao cumprimento de pena em local próximo ao seu meio social e familiar, podendo a transferência ser determinada quando houver fundamentos idôneos. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Transferência de preso. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o condenado não tem direito subjetivo de cumprir pena em estabelecimento prisional de sua preferência, estando a remoção condicionada à observância de ‘critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública’ (HC 88.508-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Hipótese em que, “embora a prisão tenha ocorrido na Comarca de Campo Largo /PR, tem-se que o apenado somente foi recolhido em razão de mandado de prisão expedido por aquele Juízo (Porto União/SC) após o trânsito em julgado de sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 0003633-24.2017.8.24.0052, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, do Código Penal (evento 30.1 - PEC n. 0003730-63.2013.8.24.0052), de modo que inexiste irregularidade ou constrangimento na condução do processo de execução criminal”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 208.995-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA PRÓXIMA A FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. Precedente. 2. Afastada a plausibilidade jurídica do pleito defensivo forte na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no local pretendido pelo paciente e na incompatibilidade da progressão de regime per saltum. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 212.543-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

“Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Condenado, por roubos qualificados e quadrilha, a pena superior a 30 (trinta) anos de reclusão. Transferência para unidade prisional de outro estado da Federação. Negativa fundada no elevado grau de periculosidade do agente, integrante de facção criminosa que registra histórico de fuga de estabelecimentos prisionais. Admissibilidade. Inexistência de direito subjetivo do sentenciado ao cumprimento de pena no local em que residem seus familiares. Prevalência de razões de segurança prisional e de ordem pública. Precedentes. Recurso não provido. 1. O sentenciado não tem direito subjetivo ao cumprimento de pena no estado em que residem seus familiares, o qual se subordina a razões de segurança prisional e de ordem pública. 2. O elevado grau de periculosidade do sentenciado, integrante de facção criminosa, e seu histórico de fuga de estabelecimentos prisionais obstam sua transferência, a pretexto de conviver com familiares em prol de sua ressocialização, para estabelecimento prisional de outro estado da Federação. 3. Recurso não provido.”
(RHC nº 122.204/SP, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 18/11/2014; grifos nossos).
9. Na espécie, as instâncias antecedentes apresentaram fundamentos concretos para o indeferimento da transferência pretendida, notadamente a classificação administrativa do paciente como preso de alta periculosidade, com suposto envolvimento em facção criminosa, além da ausência de preenchimento dos requisitos administrativos exigidos para remoção a pedido.

10. Ademais, a pretensão defensiva de afastar as conclusões administrativas relativas à periculosidade do paciente e ao alegado vínculo com organização criminosa demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos e reexame de elementos da execução penal, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus.

11. Também não se verifica ilegalidade manifesta na consideração, pelas instâncias ordinárias, de critérios administrativos relacionados à disciplina e à gestão penitenciária, especialmente porque o indeferimento da transferência não se apoiou exclusivamente no requisito temporal previsto no Ofício Circular SAP 15/2000, mas em fundamentos ligados à segurança e à conveniência administrativa.

12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator